Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, MATHEUS RIBEIRO, que se encontra preso, em virtude de cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O referido mandado é oriundo de condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11343/06), cuja reprimenda restou fixada em 05 (cinco) anos em regime semiaberto (processo no 2015 01 1 074593-8). De acordo com a defesa, o réu se encontra custodiado desde o dia 08 de outubro de 2021. Em suas razões, o impetrante aduz que o réu, após o cometimento do delito de tráfico, nunca mais respondeu a outro processo ou teve outras passagens pela polícia. Assevera que o custodiado possui residência fixa e emprego. Relata que sua companheira está grávida e desempregada e sua mãe é sua dependente financeira. Alega que a prisão é desproporcional e que está sofrendo constrangimento ilegal. Sustenta que a dosimetria não foi acertada, sendo muito rigorosa. Por fim, roga pela concessão da liminar e, no mérito, sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Primeiramente destaco que, de acordo com o art. 197 da LEP, das decisões proferidas pelo juiz da execução penal é cabível o recurso de agravo, o que, à primeira vista, poderia até caracterizar uma inadequação da via eleita deste instrumento processual. Contudo, diante das peculiaridades do caso retratado, haja vista estarmos diante de situação de réu encarcerado, a jurisprudência deste eg. Tribunal vem admitindo a apreciação da questão via habeas corpus: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DA VEP. RECURSO PRÓPRIO. REJEITADA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. ESTUPRO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PACIENTE NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inobstante a insurgência recaia sobre decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, passível de ser impugnada por recurso próprio, viável o conhecimento do "habeas corpus" diante da alegação de ilegalidade a vilipendiar a liberdade de locomoção, o que possibilitaria, inclusive, o exame de ofício. 2. O paciente não se enquadra no "grupo de risco" e não demonstrou a necessidade de cuidados médicos inalcançáveis no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 3. O paciente que está no regime semiaberto e distante da progressão do regime não se enquadra em nenhuma das recomendações (opinativas, e não cogentes) elencada na Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, o que obsta a concessão da postulada prisão domiciliar. 4. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1248229, 07108726620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Muito bem. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. É consabido que o habeas corpus é um instrumento processual cujo escopo é garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou outro ato ilegal. Em outras palavras, o referido remédio constitucional está umbilicalmente ligado ao direito de locomoção, sua liberdade de ir e vir. No caso dos autos, verifico que o paciente foi preso em virtude de processo transitado em julgado, cuja reprimenda foi fixada em 05 (cinco) anos em regime inicialmente semiaberto. Pontuo que, de acordo com a Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução iniciar o cumprimento da sentença condenatória. Assim, no caso de condenação com restrição de liberdade, a expedição do mandado de prisão é consequência natural da reprimenda transitada em julgado. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal, estando correto o cumprimento do referido mandado. Esclareço, ainda, que o habeas corpus não é o instrumento adequado para se discutir desproporcionalidade da dosimetria da pena, haja vista o processo já se encontrar acobertado pelo manto da coisa julgada. Em outras palavras, tal questão deveria ter sido objeto do processo de conhecimento. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.